Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pela 2a ré (SERASA S/A) contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso inominado, sob o argumento de que a decisão é omissa quanto à análise da sua responsabilidade no pagamento de reparação por danos morais.
3. Razão assiste à embargante.
4. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 do STJ), não tendo qualquer responsabilidade quando a empresa que solicitou a inclusão informa o endereço residencial errado ou incompleto do devedor.
5. Precedente: Acórdão 610825, 20120910097435ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/8/2012, publicado no DJE: 17/8/2012. Pág.: 203.
6. No caso, verifica-se que a 2a ré, SERASA S/A, encaminhou ao autor correspondência contendo a notificação sobre a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (ID 20480713), tendo como endereço aquele fornecido pela 1a ré (TELEFÔNICA BRASIL S/A), cumprindo, portanto, sua obrigação legal.
7. Assim, considera-se cumprida a obrigação de notificar, previamente, o devedor sobre a inclusão do seu nome nos cadastros de maus pagadores, nos termos da Súmula 404 STJ e REsp. Repetitivo no 1.083.291-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 09.09.2009, DJe 20/10/2009, julgado pelo regime do Recurso Repetitivo.
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão existente no acórdão vergastado, no que se refere ao afastamento da responsabilidade da 2a ré, SERASA S/A, ora embargante, no pagamento de reparação por danos morais.